Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724730-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME, GERALDO LIBERAL FERREIRA, DILMA AUCELIO VALIM LIBERAL FERREIRA AGRAVADO: ETELVINO DE SOUZA TRINDADE D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13025278) opostos por VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – ME, GERALDO LIBERAL FERREIRA e DILMA AUCELIO VALIM LIBERAL FERREIRA contra a decisão retratada no ID 12585801 proferida por esta relatoria. Em suas razões recursais as partes Embargantes/Agravantes rememoram que pretenderam, à origem, a procedência de sua exceção de pré-executividade em que objetivam anular as ações de constrição contra seus bens, bem como a declaração de sua ilegitimidade passiva para a causa. Para tanto, afirmam que inexiste qualquer vínculo jurídico com a parte executada ou seu sócio proprietário (VERTICAL ELEVADORES JOINTINS LTDA EPP e FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO). À decisão que deu origem ao Agravo de Instrumento, o ilustre Juízo a quo desconsiderou a personalidade jurídica da empresa VERTICAL ELEVADORES JOINTINS LTDA EPP, incluiu o sócio FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO no polo passivo da ação e determinou que a penhora recaia sobre os bens do sócio incluído. Todavia, inconformados, os Agravantes (ora Embargantes) requereram sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença em razão da alegada ilegitimidade, bem assim a declaração de nulidade da penhora realizada sobre seu único bem. À decisão de ID 12585801, ora Embargada, esta Relatoria não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por entender ausente o interesse recursal das partes Agravantes, ora Embargantes. Ao presente recurso, afirmam os Embargantes/Agravantes, a existência de contradição no decisum uma vez que o recurso não foi conhecido por ausência de interesse de agir, ao passo em que Entendo que os Embargos de Declaração não merecem provimento, vez que não possuem o vício apontado. Esclareço, por oportuno, os motivos pelos quais inexiste contradição. As partes defendem Agravantes/Embargantes defendem que seja “declarado por meio de decisão judicial devidamente fundamentada declarando a exclusão dos ora Embargantes do polo passivo nos autos do cumprimento de sentença do processo de no 0028011-45.2015.8.07.0001.” (ID 13025278 – p.7). No entanto, a ausência de interesse jurídico e, via de consequência, a higidez da decisão de não conhecimento do Agravo, se dá especificamente pelo fato de que tais partes não foram incluídas no polo passivo da demanda executiva. Em específico, registrou-se que após a citação das partes para o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o juízo de origem, apesar de não conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva dos ora Agravantes/Embargantes desconsiderou a personalidade jurídica apenas da empresa VERTICAL ELEVADORES JOINTINS LTDA EPP, estendendo a perquirição executiva à seu sócio, FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO. Assim, à decisão que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo de origem não determinou a inclusão dos ora Agravantes/Embargantes no polo passivo da ação executiva. Portanto, o pleito de reforma da decisão para que não lhe sejam atingidos bens ou para que sejam excluídos da demanda executiva carece de interesse processual. As partes pedem para serem excluídas de lugar processual que não ocupam. Assim, não há contradição na r. decisão embargada. Isto posto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator